Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, isto é, não necessita de resultado naturalístico para sua concretização, dispensando-se a presença de dolo específico, necessária a demonstração de sua destinação para a difusão ilícita.
2. Na espécie, não há notícia de que os policiais estariam em campana ou investigando o apelante pela prática de comercialização de substâncias entorpecentes, ademais, não foram apreendidas anotações, papelotes, ou qualquer outro instrumento ou apetrecho indicando que o apelante praticava o tráfico.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
4. Recurso parcialmente provido.